Tribunal: TJMT
Processo: 1008652-19.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008652-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALIPIO DA LUZ - CPF: 328.695.769-00 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO –

DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – CARTA “AR”
RECEBIDA
–
IN
É
RCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Alípio
Da Luz
,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, movida em desfavor de
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
,
que

julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, cuja execução do valor ficara suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciaria, de acordo com artigo 98,
§ 3º, do Código de Processo Civil.

O
apelante requer
a
reforma
d
a sentença de improcedência,
determinando
o retorno dos autos a origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente o autor, ora apelante, para comparecer ao ato
. Subsidiariamente
, requer a reforma para a extinção
ser
sem resolução de

mérito
.

Em contrarrazões,
a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Subsidiariamente, que seja determinada a remessa dos autos à comarca de origem para apuração de eventual invalidez, para que, caso sobrevenha condenação seja levado em conta a proporcionalidade da lesão supostamente sofrida, de acordo com as regras insertas na tabela da SUSEP e ratificadas pela Lei n. 11.945/2009 e pela súmula 474 do STJ, bem como que a correção monetária seja contada a partir do ajuizamento da ação e os juros a partir da citação
válida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos versam sobre Ação De Cobrança
Dpvat
, em que a sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Como asseverado, o
apelante requer a
reforma
d
a sentença de improcedência,
determinando
o retorno dos autos a origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente o autor, ora apelante, para comparecer ao ato
. Subsidiariamente
, requer a reforma para a extinção
ser
sem resolução de

mérito
.

De início, faço um breve resumo processual, a fim de explicar a questão em controvérsia. Após o recebimento da inicial, e devido prosseguimento do feito,
o juízo
a quo

designou mutirão para a realização de avaliação
médica
,
e intimou a

parte para comparecimento.

Em 08/11/2022 o magistrado proferiu decisão nos seguintes termos: “
N
o caso de ausência da parte autora na presente avaliação

determino

desde já
que

seja
intimada a parte autora pessoalmente
, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.
”

Na data de
09/11/20233

fora juntada certidão informando que o autor não compareceu a perícia medida, motivo pelo qual deu cumprimento a decisão judicial exposta acima.

Na data de 05/12/2022 foi juntado o
Ecarta
– AR, positivo.

Após o transcurso
de

07 meses, foi juntada certidão de decurso de prazo. Desta forma, sobreveio sentença de improcedência do pedido inicial.

Pois bem.

A ausência

de

comparecimento

do demandante à

perícia

médica

designada, imprescindível ao deslinde do feito, a fim de se apurar a existência de invalidez permanente e o seu grau, resulta na improcedência do pedido, em atenção à distribuição do ônus da prova, disposto no art. 373
,

inciso I
, do CPC

Além disso,
não houve
qualquer razão plausível a justificar a ausência, e inexistente prova outra suficiente para demonstrar a incapacidade profissional reclamada, tem-se por correto o decreto de improcedência do pedido com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito
.

A corroborar tal entendimento, vejam-se os seguintes julgados:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE –
ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– IMPROCEDÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373,
INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

“In
casu
”, presume-se válida a intimação dirigida no endereço fornecido na inicial, ainda que não recebida pelo interessado, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

(N.U 1017393-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA PARA AVERIGUAR A GRADUAÇÃO DAS LESÕES -NECESSIDADE - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL - REALIZADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, de modo que necessária a apuração por meio de perícia (Súmulas 474 e 544 do STJ).
A intimação pessoal considera-se cumprida de enviada e devidamente entregue no endereço indicado no processo, ainda que não tenha sido recebida pelo destinatário (artigo 274, parágrafo único, do CPC).
(N.U 1016846-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 16/06/2020)

“
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - RECLAMADA INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADA - PERÍCIA MÉDICA PREJUDICADA ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - PRECLUSÃO DA PROVA CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO. "Configurada a preclusão da perícia médica ante o não comparecimento da autora na data designada, em duas oportunidades, sem qualquer razão plausível a justificar a ausência, e inexistente prova outra suficiente para demonstrar a incapacidade profissional reclamada, tem-se por correto o decreto de improcedência do pedido com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito".

(TJ-SP - AC: 10134379720218260053 SP 1013437-97.2021.8.26.0053, Relator: Luiz De Lorenzi, Data de Julgamento: 30/05/2022, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2022)

Além disso, nota-se que o processo remonta ao ano de 2019, ou seja, já possui mais de cinco anos em tramitação, sendo de maior interesse do autor. No entanto, se o autor não cumpriu com sua obrigação, mesmo após ter sido intimado pessoalmente sem justificativa, fica evidente a falta de interesse no andamento do processo.

Outrossim, esclareço que não é o caso de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme pleiteado pelo apelante, devendo permanecer a decisão do juízo
a quo
, inclusive a fim de garantir a efetividade do princípio da primazia da decisão de mérito, conforme determina o art. 4º, do CPC, que, em síntese, busca assegurar às partes, em prazo razoável, o direito à solução de mérito na demanda.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de
m
ajor
ar
os honorários recursais
tendo em vista que já fixados em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024